Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-72.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000466-72.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE REIS SANTANA

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE DESLIGAMENTO. DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM JANEIRO DE 2017. IMPETRAÇÃO SOMENTE EM 2018. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida pelo apelante, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil, considerando que se encontra afastado de seu cargo público e que não há impugnação específica referente a este pedido.

2 – No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança contra ato administrativo que teria excluído o apelante dos quadros do Município de Coronel João Sá/BA. A sentença recorrida consignou que o ato impugnado é único e de efeitos concretos, sendo inequívoca a ciência pelo impetrante em janeiro de 2017, quando deixou de constar nos registros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, conforme consignado na decisão de origem (ID 77697121). O mandamus, contudo, somente foi impetrado em 2018, portanto, após o transcurso do prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

3 – A alegação de que se trata de situação de trato sucessivo não merece guarida. A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que a supressão de vantagens ou o desligamento de servidor constitui ato administrativo único e de efeitos concretos, cujo prazo decadencial se inicia com a ciência inequívoca do desligamento, não sendo possível a renovação do prazo a cada efeito financeiro mensal.

4 – Com efeito, a decadência do mandado de segurança é matéria de ordem pública, de natureza fatal e improrrogável, de modo que eventual ilegalidade ou nulidade do ato demissional não tem o condão de afastar a decadência já consumada.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.º 12.016/2009). As custas permanecem a cargo do apelante, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000466-72.2018.8.05.0142, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo – BA, apelante JOSÉ REIS SANTANA e apelado MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III